Tribunal: TJSP
Processo: 2158866-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Relação de consumo. Aplicação da teoria menor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Ademais, configuração de grupo econômico. Separação jurídico-patrimonial sob a roupagem das sociedades de propósito específico que, ademais, não há de servir como escudo à responsabilização perante

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Relação de consumo. Aplicação da teoria menor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Ademais, configuração de grupo econômico. Separação jurídico-patrimonial sob a roupagem das sociedades de propósito específico que, ademais, não há de servir como escudo à responsabilização perante o consumidor diante da formação de real cadeia de fornecimento e da solidariedade em razão dela estabelecida. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158866-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante IDEAL
MATÃO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., são agravados ANDRE LUIS
SILVA DE CASTRO NOGUEIRA NETO e DAIANE SARTI DE CASTRO
NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158866-77.2020.8.26.0000 -Voto no 22.372
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2158866-77.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: IDEAL MATÃO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Agravados: ANDRE LUIS SILVA DE CASTRO NOGUEIRA NETO e
DAIANE SARTI DE CASTRO NOGUEIRA
Juiz: Dr. André Pereira de Souza
Voto n. 22.372

Agravo
de instrumento. Cumprimento de
sentença. Desconsideração da personalidade jurídica.
Relação de consumo. Aplicação da teoria menor.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste
Tribunal. Ademais, configuração de grupo econômico.
Separação jurídico-patrimonial sob a roupagem das
sociedades de propósito específico que, ademais, não há
de servir como escudo à responsabilização perante o
consumidor diante da formação de real cadeia de
fornecimento e da solidariedade em razão dela
estabelecida. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra decisão que acolheu incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, instaurado na fase de
cumprimento de sentença, para incluir no polo passivo a empresa
agravante. Sustenta a recorrente, em sua irresignação, que não se liga ao
empreendimento imobiliário em questão; que não tem qualquer relação
com a SPE para sua implementação constituída; que não se esgotaram as
tentativas de localização de bens da devedora; que não foram
preenchidos os requisitos do artigo 50 do CC, aquele aplicável à espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158866-77.2020.8.26.0000 -Voto no 22.372
3
Requer efeito suspensivo.
Indeferido
o
efeito
suspensivo
postulado, o recurso foi regularmente processado e respondido.
É o relatório.
Persistem as razões expendidas por
ocasião do indeferimento da liminar postulada.
Conforme então se assentou:
“Análogo
agravo
envolvendo
as
mesmas empresas, devedoras e a que se incluiu no polo passivo, pode
desconsideração, se interpôs e então se assentou o seguinte (AI
2110110-37.2020):
́Em primeiro lugar, se se tem relação
de consumo, a Corte Superior vem entendendo a ela aplicável a teoria
menor da desconsideração. Como assentado, ́no que concerne à
aplicação do par. 2o do art. 28 do CDC, é assente na jurisprudência
desta Corte o entendimento que admite, por aplicação da teoria menor,
a desconsideração da personalidade jurídica unicamente pelo fato de
ela representar Um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados
aos consumidores.` (AgInt no Ag no Resp. n. 1.291.923, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.04.2019). No mesmo sentido: Resp.
n. 1.735.004, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.06.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158866-77.2020.8.26.0000 -Voto no 22.372
4
Confira-se, ainda, a ponderação de
Bruno Miragem, no sentido de que 'a aplicação do par. 5o do artigo 28,
como fundamento da desconsideração tem sua aplicação circunscrita às
circunstâncias do caso concreto, de acordo com a prudência e cautela
do juiz, considerando-se seu caráter subsidiário em relação à
responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora, mas ao mesmo tempo
de garantia, de acordo com o princípio da confiança, em vista da
necessidade de assegurar o direito do consumidor ao ressarcimento
integral de seus prejuízos.' (Direito do consumidor. RT. p. 339, g.n.)”
E tal, igualmente, o que vem de decidir
esta Câmara:
“DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que determina a extensão da
responsabilidade de pessoa jurídica integrante de grupo econômico,
incluindo uma das agravantes (IDEAL MATÃO) no polo passivo do
cumprimento de sentença. Manutenção. Possibilidade, em tese, de
estender a responsabilidade pela satisfação de uma obrigação a pessoa
jurídica supostamente integrante de grupo econômico, com fundamento
do art. 265 da LSA. Existência de grupo de sociedades que mantêm
personalidades jurídicas independentes, mas economicamente unidas.
Matéria já analisada por este Tribunal em sede de Agravo de
Instrumento, igualmente julgado por esta Câmara (AI no
2076009-08.2019.8.26.0000). No caso concreto, há prova documental
que comprova a utilização de sítio eletrônico da devedora original para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158866-77.2020.8.26.0000 -Voto no 22.372
5
anunciar a venda de empreendimento imobiliário pertencente a uma das
agravantes. Devedora originária e pessoa jurídica a quem ora se
estende a responsabilidade possuem o mesmo objeto social e estão
localizadas no mesmo endereço. Extensão da responsabilidade bem
determinada, diante da comprovação de que a devedora original é
controladora da pessoa jurídica a quem se estendeu a responsabilidade.
Controladora insolvente. Extensão da responsabilidade perfeitamente
possível em matéria de Direito do Consumidor, com adoção da Teoria
Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a afastar a
exigência dos requisitos do art. 50 do Código Civil. Personalidade
jurídica pode ser desconsiderada sempre que, de alguma forma,
obstaculizar o ressarcimento de danos causados ao consumidor (CDC,
art.
28,
§
5o).
Recurso
desprovido.” (Ag.
Inst.
n.
2269341-37.2019.8.26.0000,
rel.
Des. Francisco
Loureiro,
j.
28.01.2020)
“Cumprimento
de
sentença.
Desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Possibilidade
de extensão da responsabilidade a terceira pessoa jurídica integrante de
grupo econômico. Inteligência do art. 265 da LSA. Existência de grupo
de sociedades que mantêm personalidades jurídicas independentes, mas
economicamente unidas. Matéria já analisada por esta Câmara.
Decisão
mantida.
Recurso
improvido.” (Ag.
Inst.
n.
2206815-34.2019.8.26.0000, rel. Des. Augusto Rezende, j. 19.11.2019)
Do mesmo modo, de resto, a matéria
vem sendo enfrentada pelas demais Câmaras deste Tribunal, valendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158866-77.2020.8.26.0000 -Voto no 22.372
6
conferir: Ag. Inst. n. 2210818-95.2020.8.26.0000, rel. Des. Rezende
Silveira, 2a Câmara de Direito Privado, j. 30.09.2020; Ag. Inst. n.
2175583-67.2020.8.26.0000, rel. Des. Giffoni Ferreira, 2a Câmara de
Direito
Privado,
j.
15.09.2020;
Ag.
Inst.
n.
2205020-56.2020.8.26.0000, rel. Des. Carlos Alberto de Salles, 3a
Câmara de Direito Privado, j. 22.09.2020; Ag. Inst. n. 2150581-
95.2020.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Privado, rel. Des. João
Pazine Neto, j. 30.07.2020; Ag. Inst. n. 2146489-74.2020.8.26.0000,
rel. Des. Carlos Alberto de Salles, 3a Câmara de Direito Privado, j.
28.07.2020; Ag. Inst. n. 2211965-59.2020.8.26.0000, rel. Des. Fábio
Quadros, 4a Câmara de Direito Privado, j. 29.09.2020; Ag. Inst. n.
2005938-44.2020.8.26.0000, rel. Des. Enio Zuliani, 4a Câmara de
Direito
Privado,
j.
06.08.2020;
Ag.
Inst.
n.
2184348-27.2020.8.26.0000, rel. Des. A.C.Mathias Coltro, 5a Câmara
de
Direito
Privado,
j.
17.09.2020;
Ag.
Inst.
n.
2145322-22.2020.8.26.0000, rel. Des. James Siano, 5a Câmara de
Direito
Privado,
j.
10.09.2020;
Ag.
Inst.
n.
2170646-14.2020.8.26.0000, rel. Des. Fernanda Gomes Camacho, 5a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
26.08.2020;
Ag.
Inst.
n.
2024033-25.2020.8.26.0000,
rel.
Des.
Marcus
Vinicius
Rios
Gonçalves, 6a Câmara de Direito Privado, j. 18.09.2020; Ag. Inst. n.
2143846-46.2020.8.26.0000, rel. Des. Miguel Brandi, 7a Câmara de
Direito
Privado,
j.
07.08.2020;
Ag.
Inst.
n.
2101112-80.2020.8.26.0000, rel. Des. José Rubens Queiroz Gomes, 7a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
26.06.2020;
Ag.
Inst.
n.
2135449-32.2019.8.26.0000, rel. Des. Rômolo Russo, 7a Câmara de
Direito
Privado,
j.
02.03.2020;
Ag.
Inst.
n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158866-77.2020.8.26.0000 -Voto no 22.372
7
2147310-78.2020.8.26.0000, rel. Des. Silvério da Silva, 8a Câmara de
Direito
Privado,
j.
22.09.2020;
Ag.
Inst.
n.
2178008-67.2020.8.26.0000, rel. Des. Piva Rodrigues, 9a Câmara de
Direito
Privado,
j.
11.09.2020;
Ag.
Inst.
n.
2169319-34.2020.8.26.0000, rel. Des. Piva Rodrigues, 9a Câmara de
Direito
Privado,
j.
03.08.2020;
Ag.
Inst.
n.
2170585-56.2020.8.26.0000, rel. Des. Jair de Souza, 10a Câmara de
Direito
Privado,
j.
31.08.2020;
Ag.
Inst.
n.
2023348-18.2020.8.26.0000, rel. Des. Denise Andréa Martins
Retamero, 24a Câmara de Direito Privado, j. 18.08.2020.
Depois, consoante também a decisão
inicial do agravo apontou, “queira-se ainda na espécie incidente o CC,
tem-no no caso que as devedoras são a controladora e SPE constituída
para o empreendimento em questão. A agravante é empresa do mesmo
ramo da holding e também por ela controlada. Esta sócia majoritária
consta utilizar como está na decisão agravada o mesmo site da
recorrente para anúncio de negócio e são todas domiciliadas no mesmo
local. O controle é único, da empresa Rossi, que se admite em
dificuldades.”
É dizer, acorrem os indícios de
confusão patrimonial, autorizando a desconsideração pelo regime do
CC. A propósito, diante de caso envolvendo empresa do mesmo grupo,
assim pontuou o I. Des. Enio Zuliani, da 4a Câmara de Direito Privado,
no julgamento do AI n. 2005938-44.2020.8.26.0000:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158866-77.2020.8.26.0000 -Voto no 22.372
8
“A credora demonstrou que a Rossi e a
Ideal trabalham juntas e não poderia ser diferente, o que explica o
empreendimento anunciado por uma em terreno de propriedade da
outra. Não vai o Tribunal afirmar que a pulverização das
responsabilidades (e vantagens) empresariais, com a criação de duas ou
três empresas coligadas, se fez para fraudar a lei e credores, porque
essa afirmação não é permitida diante da escassez das provas sobre tal
propósito pernicioso. Essa, contudo, é uma das exigências para
desconsiderar. A outra, que é autossuficiente, é a confusão patrimonial.
A confusão existe sim e poderia ser dito
que as sociedades são almas gêmeas que se desenvolvem em um só
corpo material (as personalidades jurídicas são praticamente uma só,
pela coincidência dos endereços e do objetivo social). Os patrimônios se
confundem em benefício das sociedades e isso não poderia ser admitido
sem uma contrapartida: os credores também possuem direitos tuteláveis
com toda essa engenharia, porque se permanecerem presos ao
patrimônio da primeira (a Rossi) não terão seus direitos satisfeitos,
enquanto as receitas da primeira serão canalizadas para a segunda (a
Ideal) ou a terceira (Linania), em procedimento de esvaziamento
patrimonial da devedora e engrandecimento das demais. O Poder
Judiciário não poderia assistir a tudo isso de braços cruzados, pelo que
andou bem a decisão em desconsiderar e atribuir a Ideal as mesmas
responsabilidades da sócia majoritária (Rossi) perante a autora.
O
colendo
STJ
admite
a
desconsideração em caso de grupo econômico (AgInt no AREsp. 491300

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158866-77.2020.8.26.0000 -Voto no 22.372
9
ES, DJ de 19.11.2019) e preserva decisões nesse sentido quando
provado que a estrutura do grupo é meramente formal. É esse o caso
dos autos.”
Quanto
à
configuração
de grupo
econômico e a afirmação da agravante de que ausente completa
coincidência de composição do quadro acionário, ressalta Alfredo de
Assis Gonçalves Neto que “ficaram excluídas da disciplina do Código
Civil de 2002, como se pode observar, as coligações resultantes de
ajustes não decorrentes de relações de capital. Essas outras coligações,
ditas contratuais, ocorrem por força de convenções (contratos) entre
sociedades isoladas e formalmente independentes, havendo ou não
havendo o fenômeno de participação no capital social.” (Direito de
Empresa: Comentários. 4a ed. São Paulo: RT, p. 486). Daí que, para o
autor, ainda ocasionalmente sem participação acionária recíproca,
importa à caracterização do grupo econômico de fato a existência de
uma direção uniforme por uma das empresas, voltada à consecução do
fim comum, mesmo que não haja até ajuste levado a escrito (Op. cit., p.
487-488).
Ainda agora cabe acrescentar que o fato
de a agravante ser SPE não altera o quadro, ausente indicação de
patrimônio de afetação. Posto originalmente se cuide de segregação
patrimonial, esta Câmara, com mesma relatoria, já teve ocasião de
assentar que a separação jurídico-patrimonial entre as empresas não
pode servir de escudo a que, perante o consumidor, se subtraiam bens
que garantam a sua satisfação, em meio à formação diante dele de real

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158866-77.2020.8.26.0000 -Voto no 22.372
10
cadeia de fornecimento e da solidariedade daí decorrente das empresas
do mesmo grupo, ademais da comum existência de trânsito de recursos e
garantias
cruzadas
(AI
2265658-26.2018.8.26.0000
e
2189070-75.2018.8.26.0000).
Confira-se:
“É bem verdade que, conforme o caso,
a sociedade de propósito específico pode ter assumido personalidade
jurídica própria para consecução de objetivos empresariais de dois ou
mais sujeitos, que se reúnem para uma empreitada empresarial comum
e específica.
Trata-se, nestes casos, do que se
denomina de joint venture corporation, em contraposição ao joint
venture agreement, que pode assumir a forma de um consórcio e se
limita ao estabelecimento de obrigações contratuais entre dois ou mais
empresários, sem o surgimento de nova pessoa jurídica. Nas palavras de
Modesto Carvalhosa, 'a conjugação de aptidões e recursos empresariais
de duas ou mais sociedades tem levado inicialmente na prática norte-
americana e depois universalmente
à formação de consórcios
contratuais (joint venture agreements). Na sua formação mantém-se a
autonomia das consorciadas, que nomeiam o administrador do
consórcio (operator) visando à consecução dessas atividades comuns. A
essa prática acrescentou-se, alternativamente, outra: a de formação de
consórcios societários - joint venture corporarions. Estas têm a mesma
finalidade, ou seja, a da conjugação de recursos e aptidões de duas ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158866-77.2020.8.26.0000 -Voto no 22.372
11
mais sociedades, mediante a constituição de uma nova companhia com
o objetivo específico de levar avante o empreendimento comum. A
característica tanto do joint venture agreement como do joint venture
corporation é a especificidade da exploração de determinada atividade
de natureza empresarial, de duração limitada e que, assim, exaure-se
num determinado momento, pela sua própria implementação. Em
consequência, a forma societária dessa atividade tipicamente consorcial
atende apenas a razões de sua organização jurídica, não afetando a sua
natureza e a sua função que serão sempre a de um consórcio.' (Modesto
Carvalhosa, Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, v. 4, t. II,
Saraiva, 1998, p. 344-345)
A figura da sociedade de propósito
específico, nestes termos, vem prevista na Lei 11.079/04 (art. 9o), que
trata das parcerias público-privadas; na Lei 11.101/05, prevista como
meio para recuperação de empresas, composta a sociedade por
credores para adjudicação de ativos da recuperanda; e na Lei
Complementar 123/06, que estabeleceu o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, com a substituição da
previsão de formação de consórcio entre empresários para uma
sociedade de propósito específico destinada à realização negócios de
compra e venda em prol dos micro e pequenos empresários sócios.
Também
não
se
olvida
que
as
sociedades regulares e reguladas pelo Código Civil podem ser
constituídas por prazo certo ou com escopo específico, ao fim dos quais
se dá sua liquidação, assim limitadas as atividades da sociedade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158866-77.2020.8.26.0000 -Voto no 22.372
12
vontade de seus sócios. Com efeito, 'é da tradição, no direito societário
brasileiro, a viabilidade de se constituir sociedade de propósito
especifico, ou seja, aquela constituída especificamente para desenvolver
um determinado objetivo ou empresa, esta no entendimento do firme
conceito lançado no Código Civil como sendo 'atividade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços'.
Tanto é verdade que o ordenamento jurídico autoriza a constituição de
sociedade com prazo de vigência determinado ou indeterminado. Ao
determinar-se o prazo de vigência, o legislador trabalhou com a clara
ideia de que no prazo previamente fixado, no ato de constituição, os
sócios já acertaram que o objetivo da sociedade seria ou será cumprido
especificamente naquele prazo. Também, na constituição da sociedade
por prazo indeterminado, ocorrendo o exaurimento do seu objetivo, é
causa para a dissolução das obrigações e sua extinção, posto que sendo
o seu objeto especifico ou determinado, exaurido o seu fim social,
extingue-se a sociedade.' (Luiz Antonio Guerra, Consórcio empresarial
e sociedade de propósito específico proteção e segurança jurídica
para o poder público. In: Arruda Alvim, Eduardo Arruda Alvim e Luiz
Antonio Tavolaro (coords.), Licitações e contratos administrativos,
Juruá, 2008, p. 296 e 297).
Mas já mesmo nestas hipóteses nada
impede a responsabilização de seus sócios por obrigações sociais, assim
nas hipóteses legais regulares da vida societária ou por força de
desconsideração da personalidade jurídica.
Sucede que, na hipótese vertente, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158866-77.2020.8.26.0000 -Voto no 22.372
13
se discute que a sociedade de propósito específico ré tenha sido
constituída tão somente para a promoção de determinados
empreendimentos imobiliários de suas sócias controladoras finais. Ou
seja, não se tem a conjugação de esforços entre empresários distintos,
que não componham um mesmo grupo empresarial, nem se criou uma
nova pessoa, com vida e interesses próprios dos quais decorrem direitos
e obrigações autônomas. Antes, a situação se assemelha, na verdade, à
figura do patrimônio de afetação previsto nos artigos 31-A a 31-F da
Lei 4.591/64, incluídos pela Lei 10.931/04. Nada obstante, sem a
observância das formalidades legais.
Criou-se, na espécie, uma nova figura
societária tão somente para gerir um empreendimento que não deixa de
ser de sua sócia, por isso indissociável da personalidade jurídica da
sociedade de propósito específico assim constituída.
Nesta esteira, calha a advertência de
José Edwaldo Tavares Borba, de que 'hoje vão se tornando comuns
entre nós as chamadas 'sociedades de propósitos específicos' ou 'S.P.E.',
também chamadas 'sociedades de objeto único', as quais se inspiram no
modelo norte-americano da 'S.P.C.' (Special Purpose Company). Essas
empresas, embora criadas sob a forma de sociedade comercial,
basicamente
sociedades
anônimas,
não
são,
substancialmente,
sociedades. A sociedade encontra-se dotada de personalidade jurídica
pela simples razão de ser um sujeito de direito. O fenômeno jurídico que
informa a existência da sociedade polariza-se no foco de interesses
representado pela própria sociedade. A autonomia patrimonial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158866-77.2020.8.26.0000 -Voto no 22.372
14
jurídica que caracteriza a sociedade apoia-se no conceito de patrimônio
separado e na consequente configuração de um interesse jurídico
diferenciado, que não é senão o interesse da própria sociedade. A
sociedade mantém interesses próprios e inconfundíveis, totalmente
distintos dos dos sócios individualmente, e é sobre essa esfera subjetiva
particularizada que se constrói a teoria da personalidade jurídica. (...)
A S.C.P. ou S.P.E. corresponde, em linha de princípio, a uma hipótese
típica de desconsideração da personalidade jurídica, tanto que essas
empresas, quando são constituídas, o são, em regra, única e
exclusivamente, para desenvolver uma ação ou um projeto de interesse
próprio, não cumpre um objeto social próprio, não se destina a
desenvolver uma vida social. Trata-se do que se poderia chamar uma
sociedade ancilar, mero instrumento de sua controladora. A rigor, essas
sociedades nascem para prestar um serviço a sua controladora, para
cumprir uma simples etapa de um projeto, ou até mesmo para
desenvolver um projeto da controladora. Normalmente, cumprido esse
projeto, o seu destino é a liquidação. Nascem, geralmente, já marcadas
para morrer. São nada mais nada menos do que uma sociedade escrava,
sem vida própria, e sem qualquer interesse particular capaz de justificá-
la como empresa. Trata-se, com efeito, de um projeto da controladora a
que se conferir a forma jurídica de sociedade. (...) Pode-se, todavia,
entender que, se a S.P.E. cumpre todas as suas obrigações e não vem a
causar dano a ninguém, não haveria qualquer contra-indicação jurídica
na sua formulação. Verificando-se, porém, a insolvência ou a
inadimplência da S.P.E., a desconsideração da personalidade jurídica
seria a consequência inevitável, posto que todas as obrigações seriam,
por si mesmas, imputáveis à controladora. A S.P.E. pode, portanto, ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158866-77.2020.8.26.0000 -Voto no 22.372
15
considerada uma fórmula adequada para o desenvolvimento autônomo
de determinado projeto, mas afigura-se de todo imprestável para reduzir
ou excluir as responsabilidades do grupo controlador que a institui, a
não ser quando a S.P.E. passa a desenvolver atividades que a tornem
um centro efetivo de interesses. Observe-se que até mesmo quando a lei
exige, para determinados fins, a criação de uma S.P.E., o objetivo é a
proteção de determinados interesses (de eventuais credores ou da
própria atividade), jamais a liberação do controlador.' (Direito
societário, 13a ed., Renovar, 2012, p. 35-36, grifo acrescido).
(...) A todo este respeito, calha o voto
do
Des.
Luis
Mario
Galbetti
no
julgamento
da
Apelação
0045737-61.2011.8.26.0577, pela 7a Câmara de Direito Privado, em
30/10/2013:
'A
característica
principal
das
sociedades de propósito específico é a efetivação de um objeto social
determinado, com o intuito de ilidir riscos, potencializar a atividade da
empresa e auferir benefícios fiscais.
A sua autonomia patrimonial e jurídica
tem suporte no conceito de patrimônio separado em razão do interesse
jurídico diferenciado , para satisfação do interesse desta própria
sociedade.
Esta sociedade manteria interesses
próprios
e
inconfundíveis,
totalmente
distintos
dos
sócios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158866-77.2020.8.26.0000 -Voto no 22.372
16
individualmente, base da própria ideia construída para a teoria da
personalidade ficta ou jurídica.
Mas o seu próprio modelo e finalidade
tornam difícil a distinção entre os interesses desta específica sociedade
e os da controladora, não sendo raro poder-se afirmar que a Sociedade
de Propósito Específico, embora possa cumprir principalmente nestes
tempos modernos a necessidade de segregação de alguns
empreendimentos como se fossem patrimônios específicos, em face da
própria complexidade que congregam, não cumpre um objeto social
próprio, não se destina a desenvolver uma vida social, tratando-se de
mero instrumento de sua controladora.
E
esta
autonomia
patrimonial
e
jurídica, que até mesmo pode ser vista com certa relatividade, não deve
servir a dificultar o cumprimento das obrigações em relação a terceiros
que realizaram negócios jurídicos com a sociedade criada, em especial
se esta sociedade tem prazo determinado.
Não
discrepa
a
doutrina
mais
autorizada em admitir a responsabilidade do grupo controlador que
institui a SPE, em caso de insolvência ou inadimplência, na medida em
que foi criada para prestar um serviço à sua controladora, para
cumprir uma simples etapa de um projeto, ou até mesmo para
desenvolver um projeto da controladora, mas que já nascem marcadas
para morrer, ou seja sem vida própria e independente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158866-77.2020.8.26.0000 -Voto no 22.372
17
Não se pode esquecer que o conceito de
personalidade jurídica, baseada na organização para criação de um
centro autônomo de decisões, somente deve ser prestigiado com rigor
em especial para segregar patrimônios quando esta estrutura represente
um verdadeiro centro de imputação de direitos e deveres titular de um
interesse individual , como decorrência desta organização.
Não se dá o mesmo em situações de
inadimplência assim devendo ser considerada o não reconhecimento de
descumprimento de prazos de entrega alegado no caso concreto da
controlada, pois a permissão legal para constituição de uma sociedade
específica para um projeto nunca pretendeu blindar, ou limitar a
responsabilidade dos controladores e idealizadores do projeto
negociado a terceiros.
Segue-se,
assim,
o
pensamento
dominante na maior parte das economias ocidentais, na qual respeitar
ou não a separação patrimonial depende da análise da situação
concreta e da verificação do objetivo do legislador ao impor uma
determinada disciplina. (conferir “in fine” w. Müller- Freinfels, “Zue
Lehre”, p. 536, “apud” O Novo Direito Societário, Calixto Salomão
Filho, Malheiros Editores Ltda, p. 85 e 86)
O conceito técnico da personalidade
jurídica perde importância, ganhando maior preocupação a distinção
dos casos segundo o método e as consequências jurídicas dele
provenientes (O Novo Direito Societário, Calixto Salomão Filho,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158866-77.2020.8.26.0000 -Voto no 22.372
18
Malheiros Editores Ltda, p. 87)
Em outras palavras, este outro centro
de imputação de deveres e direitos não deve servir para encobrir a
atuação de seus sócios, que abusam dessa personalidade jurídica,
utilizando-a como instrumento à consecução de seus interesses,
procurando furtar-se da responsabilidade perante terceiros, cuja
consequência deve ser a desconsideração da personalidade jurídica
(CC 50).'”
De resto, repise-se, mesmo se diga
ausente exaurimento das medidas voltadas à localização de bens,
nenhum a agravante indica, como de resto não o fizeram as devedoras.
Por tudo isto o agravo não colhe.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso interposto.
CLAUDIO GODOY
relator